Tribunal: TJDFT
Processo: 0700017-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700017-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRENDA ALVES MENDES FREITAS DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E S P A C H O Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 9 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora